Tribunal: TJBA
Processo: 8053183-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053183-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTO: PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO POR FUNDAMENTO DIVERSO. VEDAÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, reduzindo a multa cominatória, com base nos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A decisão considerou que houve descumprimento da obrigação de fazer, mas entendeu excessivo o valor inicialmente pleiteado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a redução do valor da multa cominatória fixada em decisão antecipatória de tutela, mesmo diante da alegação de descumprimento por parte da executada; e (ii) é possível a manutenção da decisão recorrida por fundamento diverso do adotado pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A controvérsia diz respeito à multa cominatória imposta em tutela antecipada, no valor diário de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, pela suposta inércia da parte executada em excluir o nome da parte exequente dos cadastros de inadimplentes. 4. O agravante sustenta o inadimplemento por 21 dias e requer o restabelecimento da multa no valor correspondente ao período alegado (R$ 21.000,00). Tadavia, ainda que o agravante questione a idoneidade dos documentos apresentados pela parte executada, verifica-se que se tratam de certidões e extratos emitidos por entidades de proteção ao crédito, dotados de presunção de veracidade, os quais, somados à ausência de prova cabal em sentido contrário, afastam a tese de descumprimento por 21 dias. 5. A manutenção do valor da multa fixado pelo juízo de origem se impõe, contudo, por fundamento diverso, sob pena de reformatio in pejus. 6. Ressalta-se que o órgão julgador não está adstrito aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes ou adotados na decisão recorrida, podendo decidir com base em fundamento diverso, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a manutenção da decisão recorrida por fundamento diverso daquele adotado pelo juízo de origem, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1º, I; 141; 492. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053183-55.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Roberto dos Santos Alves e Agravada Telefônica Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator